Tribunal: STF
Processo: HC 260821
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.076/RS (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput (tráfico e associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo a ordem denegada. Contra a respectiva decisão, foi impetrado o writ no STJ, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agavo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, inidoneidade da decretação da prisão com base exclusivamente na quantidade de drogas apreendida. Aduz ausência de indicação de elementos concretos e contemporâneos, limitando-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata do delito e o risco à ordem pública. Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, bem como não possuir vínculo com organizações criminosas ou elementos indicativos de atuação reiterada no tráfico. Reputa desproporcional a medida, sendo mais adequadas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As instâncias antecedentes, especialmente nas decisões pelas quais mantidas a preventiva, destacaram os contornos do crime — tráfico de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 40 kg de cocaína). No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade, pelos seguintes fundamentos:



    “A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 13 - grifei):



    Com efeito, as investigações anteriores identificaram que o veículo Gol estava sendo o “batedor” do veículo Fiat Strada, onde foram encontrados mais de 40 Kg de cocaína, de alta pureza. Destaco que, ambos os veículos nas proximidades da PRF, utilizaram um desvio secundário, com a finalidade de evitar a abordagem policial. Quando ambos saíram do desvio, foram abordados pelos policiais. Por fim, em ambos os veículos encontraram energético da mesma marca e mesmo lote. 



    Acrescenta-se que, após a abordagem policial, os flagrados apresentaram versões contraditórias, inclusive aqueles que estavam no veículo GOL e que realizou o mesmo desvio do veículo onde se encontrava a droga. 



    Assim, tenho que os indícios são suficientes para apontar, num juízo de cognição sumária, o tráfico de entorpecentes praticado por todos os flagrados. O tráfico de entorpecentes, de forma organizada e em larga escala, conforme se depreende dos autos é o grande propulsor da violência nas comunidades do interior do Estado. 



    A apreensão da droga, mais de 40 KG de cocaína e de alta pureza e as declarações prestadas pelo condutor e pelas testemunhas, constituem prova da existência dos crimes e indicam serem os flagrados os autores dos delitos. 



    Assim, num juízo de cognição sumária, os elementos apontam para a prática dos delitos imputados aos flagrados.



    Todos os elementos acima analisados indicam a necessidade de segregação, a fim de evitar que não permaneçam a reiteração criminosa e para garantia da ordem pública, que resta abalada com a traficância e por organização criminosa. 



    Tratando-se de segregação para a garantia da ordem pública não há falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão. De qualquer sorte, revelaram-se essas, no caso concreto, inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade da prática delituosa, de modo que, também sob este aspecto, não há falar em aplicação de medidas cautelares que não a própria prisão.



    O Tribunal manteve a prisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 33):



    Mantenho o posicionamento no sentido de que a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, constitui motivação suficiente para justificar a medida extrema, de forma que não configurado constrangimento ilegal



    Conforme visto, a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstâncias concretas do flagrante, com apreensão de expressiva quantidade de drogas de alto poder lesivo — 40 kg de cocaína de alta pureza. 



    Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)” (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022).



    Assim, entendo que a medida está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” (e-doc. 5, p. 3-5).



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    8. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    9. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator